Tribunal: TJDFT
Processo: 0725576-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Na hipótese, destacou-se que a cláusula de eleição de foro é abusiva, pois contraria o critério legal de fixação da competência territorial estabelecido nos arts. 46 e 53 do CPC, além de comprometer o adequado funcionamento do sistema jurisdicional, podendo resultar em desequilíbrio e mora na prestação da jurisdição.
3. O que se sobreleva, na presente hipótese, é o mero inconformismo da parte embargante com o posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões analisadas no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
4. Segundo o art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.